Tribunal: TJBA
Processo: 8008191-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008191-90.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WESLEY DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PORTE COMPARTILHADO. ARMA PORTADA EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS AGENTES. PASSAGEIRO EM VEÍCULO FURTADO. AUSÊNCIA DE POSSE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou Wesley de Souza Silva por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e Hélio Diogo Souza de Jesus por receptação (art. 180, caput, do Código Penal), absolvendo o primeiro da imputação de receptação e o segundo da acusação de porte ilegal de arma, sob o fundamento da ausência de prova segura de coautoria ou domínio dos objetos ilícitos. Segundo a denúncia: “Na tarde do dia 18 (dezoito) de junho de 2024, por volta das 16h30min, na rotatória do CEASA, neste município de Juazeiro – BA, os ora denunciados WESLEY DE SOUZA SILVA e HÉLIO DIOGO SOUZA DE JESUS foram presos em flagrante delito por portarem 01 (uma) arma de fogo revólver calibre .38, carregada com 06 (seis) munições intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por conduzirem, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) automóvel Chevrolet Onix, branco, placa OVA-5H43, com restrição de furto e roubo. Conforme depreende-se do procedimento policial em comento, no dia e horário supracitados, prepostos da Polícia Militar estavam realizando abordagens de rotina na rotatória do CEASA, nesta cidade, quando, ao procederem com abordagem ao veículo Chevrolet Onix, branco, placa OVA-5H43, no interior do qual se encontravam dois homens e uma mulher, os policiais encontraram, durante a revista pessoal, na cintura do homem que estava no banco do trás do automóvel, 01 (um) revólver calibre .38, carregado com 06 (seis) munições intactas. Tem-se que o homem em questão foi identificado como sendo a pessoa do ora denunciado WESLEY DE SOUZA SILVA, o qual assumiu a propriedade da arma de fogo encontrada, esclarecendo a possuía há tempos para se defender. Depreende-se que os demais ocupantes do veículo foram identificados como sendo as pessoas de BRENDA LARISSA DOS SANTOS DANTAS e do também ora denunciado HÉLIO DIOGO SOUZA DE JESUS, sendo todos conduzidos à Delegacia de Polícia, onde, após ser realizada uma busca minuciosa, foi verificado também que o veículo utilizado pelos suspeitos apresentava restrição por furto/roubo...”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se Hélio Diogo Souza de Jesus deve ser condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob a tese de porte compartilhado; (ii) estabelecer se Wesley de Souza Silva deve ser condenado pelo crime de receptação, por ter sido passageiro em veículo com restrição de furto/roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido ministerial de condenação de Hélio pelo crime de porte ilegal de arma de fogo baseia-se na tese de que ele, embora não portasse fisicamente o artefato, tinha plena ciência de sua presença no interior do veículo e, portanto, agiu em unidade de desígnios com Wesley.

4. No entanto, essa alegação não encontra respaldo na prova dos autos. A arma foi localizada na cintura de Wesley, o qual assumiu de forma clara sua posse exclusiva, justificando que a utilizava para sua proteção pessoal, em razão de ameaça anterior à sua vida.

5. Os três policiais militares responsáveis pela abordagem confirmaram que a arma estava sob o domínio direto de Wesley, não havendo qualquer indício de que Hélio tivesse acesso ou controle sobre o revólver. Nenhum dos depoimentos indica compartilhamento da posse, tampouco ciência inequívoca por parte de Hélio.

6. A jurisprudência pátria admite o porte compartilhado de arma de fogo apenas quando comprovado que todos os envolvidos tinham pleno conhecimento da arma e acesso a ela. No caso em apreço, a mera presença de Hélio no mesmo veículo não permite a extensão da responsabilidade penal, sob pena de se configurar responsabilidade objetiva, vedada no direito penal.

7. Assim, ausente qualquer elemento que demonstre a existência de vínculo subjetivo entre Hélio e a conduta de Wesley, correta a sentença que o absolveu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8. Em relação a Wesley, o Ministério Público pretende sua condenação pelo crime de receptação, sob o argumento de que, ao estar no interior do veículo com restrição de furto/roubo, sabia ou deveria saber de sua origem ilícita.

9. Todavia, também nesse ponto não assiste razão ao apelante. A prova dos autos revela que o automóvel era conduzido por Hélio, que declarou tê-lo recebido de um terceiro. Wesley estava no banco traseiro e não há qualquer elemento que indique sua posse, domínio ou participação na obtenção do veículo.

10. A simples condição de passageiro não permite presumir o dolo necessário à configuração do delito de receptação. A inversão do ônus da prova prevista no art. 156 do CPP exige a apreensão da coisa em poder do acusado, o que não se verifica neste caso.

11. Os depoimentos colhidos não atribuem a Wesley qualquer conduta ativa relacionada ao veículo. Nenhuma das testemunhas afirmou que ele sabia da restrição do automóvel, tampouco que tivesse contribuído para sua utilização ou aquisição.

12. A jurisprudência reconhece que, em se tratando de receptação, a responsabilização de passageiros só é possível diante de provas concretas de ciência da origem ilícita ou de posse do bem. Na ausência desses elementos, impõe-se a absolvição.

13. A dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo de Wesley inviabiliza o decreto condenatório. O princípio do in dubio pro reo, alicerce do processo penal acusatório, impõe que, na ausência de provas robustas, a decisão favoreça o acusado.

14. Por fim, a sentença analisou com rigor os elementos dos autos, distinguindo com precisão as condutas atribuídas a cada um dos réus, condenando apenas aqueles cuja responsabilidade ficou efetivamente demonstrada. O acerto da decisão de origem recomenda sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O porte compartilhado de arma de fogo exige prova de ciência e disponibilidade conjunta do armamento entre os agentes, sendo inviável a condenação com base apenas na presença no local dos fatos."

"A responsabilização penal por receptação pressupõe posse, domínio ou prova de dolo quanto à origem ilícita do bem, não se presumindo tais elementos em razão da mera condição de passageiro no veículo."

"Subsistindo dúvida razoável sobre a autoria do agente, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Emb. Infring. nº 1.0479.17.009639-6/003, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 23.03.2022;

TJ-SP, Apelação Criminal nº 1503422-52.2020.8.26.0536, Rel. Des. Grassi Neto, j. 29.05.2024;

TJMG, Apelação Criminal nº 1.0317.18.010180-8/001, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12.11.2019;

TJ-ES, Apelação Criminal nº 0006128-92.2020.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 25.03.2019;

TJ-ES, ApCrim nº 0000052-04.2017.8.08.0001, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 25.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8008191-90.2024.8.05.0146, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, WESLEY DE SOUZA SILVA e HELIO DIOGO SOUZA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4